Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL ENTRE PARTICULARES. COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. DÉBITOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E MULTAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a eventual responsabilidade dos apelados pelos danos materiais decorrentes do financiamento de veículo, infrações de trânsito, débitos administrativos e tributários referentes ao automóvel que, de acordo com a causa de pedir, foi objeto de negócio jurídico verbal, tendo sido entregue, mediante tradição, aos demandados, sucessivamente, sem a comunicação de transferência ao Detran-DF.
2. Embora o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, estabeleça que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo Detran, não afasta o dever do proprietário de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito, nos termos da regra prevista no art. 134 do mesmo diploma normativo.
3. A despeito da peculiaridade de que o art. 1267 do Código Civil estabeleça que a transferência da propriedade de bens móveis ocorra pela mera tradição, não há nos autos provas a respeito dos fatos alegados pelo autor (art. 373, inc. I, do CPC).
4. O art. 345, inc. I, do CPC, dispõe que a presunção de veracidade que emana da revelia não pode ser admitida nas circunstâncias em que um dos litisconsortes contesta a pretensão inicial.
5. Na ausência de provas a respeito dos negócios jurídicos alegados, não há como reconhecer a existência de nexo causal direto e imediato entre a conduta dos apelados e os eventuais prejuízos suportados pelo apelante. 5.1. A transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação de venda ao Detran, a realização de vistoria, o que exige a presença física do veículo. Assim, à vista da complexidade do ato de transferência, não pode ser acolhido o pedido cominatório de transferência direta do veículo.
6. Diante da situação fática a indicar que o bem está em lugar incerto e, à vista da necessidade de evitar maiores danos e garantir a eficácia da prestação jurisdicional, mostra-se viável a restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD e bloqueio administrativo no Detran-DF, até o advento da regularização da situação descrita pelo autor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.